Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO RESPIRATÓRIO BIPAP. PODER PÚBLICO. DEVER CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE.
1. É dever do Estado assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo, aos que não possam arcar com o seu tratamento, os medicamentos e aparelhos necessários.
2. No caso concreto, há omissão do Poder Público no cumprimento do dever que lhe foi atribuído no art. 196 da Constituição Federal, bem como pela Portaria n° 1.370/2008, que instituiu o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares, e dispôs, em seu artigo 2°, a obrigação de as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em Gestão Plena do Sistema adotarem as medidas necessárias à implantação do programa.
3. Comprovado nos autos que a demora no fornecimento do aparelho BIPAP acarreta iminente risco à saúde da impetrante, pois seu quadro clínico é grave e a falta de tratamento adequado pode acarretar a progressão da doença e consequente morte, deve ser concedida a ordem para determinar o fornecimento, pela autoridade coatora, do equipamento indicado na petição inicial.
4. Ordem concedida. Unânime.